Tribunal: TJSP
Processo: 2054280-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - JUÍZO - LIMINAR - CONCESSÃO PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM QUINZE DIAS - AUTOR/AGRAVADO - REQUiSITOS DO ART. 59, §1o, VIII, DA LEI 8.245/91 - PREENCHIMENTO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054280-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCOS
SANSEVERINO, e agravada DARCY MARTINS LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054280-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2054280-86.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARCOS SANSEVERINO
AGRAVADO: DARCY MARTINS LOPES
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: CARLOS BORTOLETTO SCHMITT CORRÊA
VOTO No 10.552
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA
VAZIA - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - JUÍZO - LIMINAR -
CONCESSÃO PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM QUINZE DIAS -
AUTOR/AGRAVADO - REQUISITOS DO ART. 59, §1o, VIII, DA LEI
8.245/91 - PREENCHIMENTO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu
liminar para a desocupação do imóvel em quinze dias, mediante caução. O agravante
argumenta que o utiliza para fins comerciais. Desde a morte do réu Carlos, assumiu a
empresa de automóveis e o pagamento dos aluguéis. Expõe que as obrigações estão em dia.
Possui funcionários e necessita de, no mínimo, seis meses para deixar o imóvel.
Negou-se o efeito suspensivo (fls. 17). O agravado
contraminutou e arguiu preliminar de ilegitimidade ativa (fls. 20/30).
É O RELATÓRIO.
Conforme relato dos fatos, com a morte do locador, houve a
sucessão empresarial. O agravante se sub-rogou na exploração empresarial. É parte
legítima para figurar no polo ativo do presente recurso. Reza o art. 1.148 do Código Civil:
Salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054280-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
rogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se
não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa dias a
contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a
responsabilidade do alienante.
No mais, cuida-se de ação de despejo por denúncia vazia. O
juízo deferiu liminar visando à desocupação do imóvel comercial em quinze dias, mediante
caução, cuja decisão se transcreve:
“Vistos. O artigo 59, parágrafo único da Lei n.° 8.245/91,
em seus incisos, estabelece determinadas situações especiais em que é permitida a
concessão de liminar para a desocupação do imóvel, desde que prestada caução, entre as
quais se inclui o caso dos autos (inc. VIII). Trata-se de contrato prorrogado por prazo
indeterminado e devidamente notificado, sem a desocupação, presente a verossimilhança
das alegações e óbvio o perigo de demora. Portanto, providencie o depósito da caução.
Com a caução, DEFIRO a liminar para a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze)
dias. Também fica deferido reforço policial e arrombamento, se necessário. Ciência a
eventuais ocupantes e sublocatários. Cite-se para contestar em 15 dias, sob pena de
revelia. Int.” (fls. 8)
O art. 59, §1o, VIII, da Lei 8.245/91 contempla a
possibilidade:
Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de
despejo terão o rito ordinário.
§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze
dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução
no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento
exclusivo:
VIII o término do prazo da locação não residencial, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054280-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação
comunicando o intento de retomada;
O agravado comprovou os requisitos legais. Notificou o
agravante e fiadores e caucionou o juízo (fls. 16/22 e 25). O agravante teria até 6.10.2019
para a desocupação voluntária e, a partir de então, iniciou-se o prazo previsto no sobredito
§1o, ultimado em 6.11.2019. Por sua vez, a ação de ação de despejo foi proposta em
8.11.2019 (fls. 1 dos autos principais), no trintídio legal. Sobre a questão, precedentes da
Corte:
Agravo
de
Instrumento.
Locação comercial.
Ação
de despejo por denúncia vazia. Decisão do d. juízo a quo que
revogou a liminar anteriormente deferida. Insurgência da
locadora. Reforma necessária. Com efeito, a ação foi
ajuizada após o decurso do prazo de 30 dias constante da
notificação premonitória que deu por finda a relação ex
locato que vigorava por prazo indeterminado. Outrossim, foi
prestada caução. Inquilina que deveria ter ajuizado ação
renovatória para proteger seu fundo de comércio.
Possibilidade
de
concessão
da liminar de despejo.
Inteligência do art. 59, § 1o, VIII, da Lei de Locação. Recurso
provido. (AG 2061837-61.2019.8.26.0000, Relator Neto Barbosa
Ferreira, 29a Câmara de Direito Privado, j. 26.3.2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Locação
não comercial Despejo Denúncia vazia Liminar
Possibilidade Presentes os requisitos Notificação prévia
Teoria da aparência - Artigo 59, inciso VIII, da Lei
8.245/91 Deferimento da liminar condicionada à prestação
integral de caução Liminar mantida. Agravo não provido.
(AG 2016819-80.2020.8.26.0000, Relator Sá Moreira, 33a Câmara de
Direito Privado, j. 16.3.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054280-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO COMERCIAL
AÇÃO
DE DESPEJO -
DENÚNCIA VAZIA
REVOGAÇÃO
DE LIMINAR DE DESPEJO DO IMOVEL. Insurgência contra a
respeitável decisão agravada que deferiu a liminar de
desocupação
do
imóvel.
Bem
comprovada
a
destinação/finalidade da locação pactuada entre as partes
(não residencial). Notificação premonitória do locatário e o
ajuizamento da ação de despejo foram realizados dentro do
prazo legal de 30 (trinta) dias (art. 59, § 1o, inc. VIII, da Lei
8.245/91), havendo, ainda, determinação de prévia prestação
de caução na forma da lei (art. 59, parágrafo 1o, da lei de
regência). Regularidade. Decisão mantida. Recurso de
agravo
de
instrumento
não
provido.
(AG
2101621-79.2018.8.26.0000, Relator Marcondes D'Angelo, 25a Câmara
de Direito Privado, j. 16.8.2018)
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR